Tribunal: TJPA
Processo: 0832423-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832423-51.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1
.
Em ação de cobrança visando o pagamento das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à totalidade dos proventos de pensão, o pagamento retroativo é consectário lógico.

2
-
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3 - Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4 – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E DESPROVIDA.

5 – APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO E VOTO PELO PARCIAL PROVIMENTO PARA afastar a fixação equitativa e condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários que deverão ser arbitrados após liquidação de sentença.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DO ESTADO E NEGAR-LHE PROVIDO e CONHECER DO RECURSO DO AUTORA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 15
à
22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL em Ação Ordinária que condenou o ente público estadual ao pagamento retroativo das diferenças devidas à autora, correspondente à vantagem pecuniária progressiva (art. 33 da Lei n° 7.442/10), nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança n° 0807930-11.2019.8.14.0000, datado de 16/09/2019, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495.146.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
da autora, e, por conseguinte, condeno o
ESTADO DO PARÁ ao pagamento retroativo das

diferenças devidas à autora, correspondente à vantagem pecuniária

progressiva (art. 33 da Lei n° 7.442/10), nos 5 (cinco) anos anteriores ao

ajuizamento do mandado de segurança n° 0807930-11.2019.8.14.0000, datado

de 16/09/2019,
acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495.146.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Sem custas, dada a isenção legal concedida à fazenda pública.

Honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 85, §8° c/c art. 85, §2°, I a IV, ambos do CPC.

MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO interpôs apelação em que impugna o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que a demanda não se enquadra nas hipóteses de fixação de honorários sucumbenciais de forma equitativa, motivo pelo qual requer a reforma do capítulo para fixar honorários advocatícios sucumbências em percentual calculado sobre o valor da condenação.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação interposta por MARIA ALDENIRA MORAES DE ARAÚJO.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que impugna o capítulo da sentença que fixou o pagamento de retroativo pelo período referente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Alega que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança ocorreu em 03.08.2020. Entretanto, a ação de cobrança somente foi ajuizada em 14.06.2021.

Sustenta que a prescrição teria atingido 10 meses e 11 dias, motivo pelo qual a condenação do Estado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração deve compreender 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses.

A apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a pretensão da apelante MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO diz respeito a reforma do capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto o ESTADO DO PARÁ defende que os valores retroativos devem compreender apenas 04 anos e 02 meses anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança.

Inicialmente, no que diz respeito ao recurso do ESTADO DO PARÁ considero que não merece provimento.

Sobre o tema, a jurisprudência já possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional em ações dessa natureza conta-se da impetração do mandado de segurança e não do ajuizamento da ação originária, posto que se trata de cobrança de valores reconhecidos em ação mandamental,
in verbis
:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO. (AC/MG 10024110448008001, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /1ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/07/2013, Julgamento: 16 de julho de 2013, Relator: Eduardo Andrade)

Servidor público estadual. Equívoco na conversão da remuneração em URV. Direito à reposição de 11,98%. Reconhecimento em mandado de segurança impetrado por sindicato.
Ação de cobrança referente às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à data da impetração. Prestações de trato sucessivo. Interrupção do prazo prescricional em razão da impetração do mandado de segurança. Caso em que nenhuma das parcelas exigidas na ação de cobrança foi atingida pela prescrição.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 721680 MS 2005/0191992-6, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 01/06/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2008) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIDOR. DIREITO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DECRETO N.º 20.910/32.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. (...).
A impetração do
mandamus
interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança - a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ -, o qual somente tornará acorrer após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança.
Precedentes. 3. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32, a todo qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, não sendo correta a analogia com o Código Civil, por se tratar de relação de direito público. Precedentes. (...) (STJ - REsp: 1151873 MS 2009/0151066-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/03/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2012)

A discussão quanto ao direito da autora restou superada no momento do trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor na integralidade, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material.

Por outro lado, o recurso interposto por MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO deve ser parcialmente provido.

Com efeito, prevê o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II
- não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

A fixação se adequa ao entendimento do STJ fixado no tema 1.076, cujo teor é o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Desta forma, o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reformado para afastar a fixação equitativa e condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários que deverão ser calculados após liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por outro lado, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO E VOTO PELO PARCIAL PROVIMENTO PARA afastar a fixação equitativa e condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários que deverão ser calculados após liquidação de sentença.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024